Tribunal: TJSP
Processo: 1011586-43.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução extinta sem resolução de mérito com relação à embargante, com fundamento na sua ilegitimidade passiva, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade oposta pela embargante nos autos do processo executivo. Perda do objeto dos presentes embargos à execução, em que a embargante pretendia apenas o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a execução.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução extinta sem resolução de mérito com relação à embargante, com fundamento na sua ilegitimidade passiva, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade oposta pela embargante nos autos do processo executivo. Perda do objeto dos presentes embargos à execução, em que a embargante pretendia apenas o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a execução. Responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência que deve ser carreada à embargada, que deu causa ao ajuizamento dos embargos. Incidência do disposto no art. 85, § 10, do CPC. Prévio acolhimento da exceção de pré-executividade que não altera tal situação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011586-43.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante PROATIVA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, é apelada POLIANA FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
2
Voto no 27073.
Apelação n° 1011586-43.2019.8.26.0554.
Comarca: Santo André.
Apelante: Proativa Consultoria Imobiliária.
Apelada: Poliana Ferreira da Silva.
Juiz prolator da sentença: Bianca Ruffolo Chojniak.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução extinta sem resolução de
mérito com relação à embargante, com fundamento na sua
ilegitimidade passiva, em razão do acolhimento de exceção de pré-
executividade oposta pela embargante nos autos do processo
executivo. Perda do objeto dos presentes embargos à execução, em
que a embargante pretendia apenas o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva para a execução. Responsabilidade pelo
pagamento das verbas de sucumbência que deve ser carreada à
embargada, que deu causa ao ajuizamento dos embargos.
Incidência do disposto no art. 85, § 10, do CPC. Prévio
acolhimento da exceção de pré-executividade que não altera tal
situação. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
211/212, cujo relatório se adota, que extinguiu sem resolução de mérito o
processo de embargos à execução, com fundamento na perda superveniente do
interesse processual da embargante, uma vez que foi acolhida a exceção de pré-
executividade oposta e extinta a execução, em virtude do que ela foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a embargante sustentando que a
oposição de exceção de pré-executividade não prejudica a apreciação dos
embargos à execução e que, por força do princípio da causalidade, ela não
poderia ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 221/230).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
3
Não houve resposta (fls. 236).
Em atenção à determinação de fls. 240, a embargante
complementou o recolhimento do preparo recursal (fls. 243/244).
É o essencial a ser relatado.
O apelo é de ser parcialmente provido.
A apelada ajuizou execução de título extrajudicial em face da
apelante e outros, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$6.627,60, em
abril de 2019, decorrente do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios
(processo no 1008148-09.2019.8.26.0554).
Citada, a apelante opôs exceção de pré-executividade nos
autos da execução (em 15/05/2019) e os presentes embargos à execução (em
23/05/2019), arguindo, em ambas, sua ilegitimidade passiva, uma vez que figurou
no contrato de locação apenas na condição de mandatária e não pode ser
responsabilizada pelo pagamento de aluguéis e encargos inadimplidos pelos
locatários.
Por decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
19/07/2019, o Juízo a quo acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu o
processo da execução sem resolução de mérito com relação à ora apelante,
determinando o prosseguimento da execução em face dos demais executados.
Não obstante, por petição protocolada em outubro de 2019, ao
se manifestar nos presentes embargos, a apelada impugnou a pretensão
deduzida pela apelante e requereu a improcedência dos embargos (fls. 197/202).
A apelante, então, noticiou que sua ilegitimidade passiva para
a execução já fora reconhecida por ocasião do acolhimento da exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
4
executividade, e insistiu na procedência da demanda.
Sobreveio a respeitável sentença recorrida, pela qual o
processo foi extinto sem resolução de mérito e a apelante foi condenada a arcar
com o pagamento das verbas de sucumbência.
Respeitada a convicção externada pela Magistrada a quo,
porém, a causa comporta solução parcialmente diversa.
Os embargos à execução são previstos no Código de
Processo Civil como o instrumento adequado para que o executado se oponha à
execução, neles podendo alegar qualquer matéria de defesa (artigo 917).
A exceção de pré-executividade também pode ser utilizada
como meio de defesa pelo devedor, embora seu cabimento seja restrito à
alegação de matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz ou cuja demonstração
dependa unicamente de prova documental.
Nesse sentido é a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, todas as
defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria conhecer de
ofício (...)
porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve decidir
espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. O pagamento
está incluído nessa possibilidade, porque dele o juiz deveria conhecer até mesmo
ao apreciar a petição inicial executiva (art. 788
supra, n. 1.547). Também
podem ser alegadas certas matérias das quais o juiz só possa conhecer por
iniciativa do executado, como as impenhorabilidades e as nulidades relativas em
geral. Soma-se a isso a tendência atual do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de admitir na própria execução, e portanto fora dos embargos ou
impugnação a ela, qualquer defesa cuja comprovação não dependa de instrução
probatória (Instituições de direito processual civil, vol. IV, 4a ed., São Paulo,
Malheiros, 2019, p. 822).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
5
O cabimento da exceção de pré-executividade, ademais, se
justifica no princípio da economia processual, dada a necessidade de se evitar o
andamento de processos inúteis, quando for possível, mediante prova
documental, demonstrar a presença de causa extintiva do processo.
No caso em exame, a apelante optou por valer-se de ambos os
mecanismos de defesa e tal conduta não pode ser censurada, uma vez que os
embargos à execução devem ser opostos dentro do prazo de 15 dias contado da
citação e que, se por alguma razão a exceção de pré-executividade não fosse
conhecida, ela não teria se desincumbido do ônus de opor-se à execução
promovida pela apelada, pela via prevista em lei para tanto.
Todavia, na medida em que a exceção de pré-executividade
veiculou a mesma matéria de defesa arguida nestes embargos e foi acolhida,
ensejando a extinção do processo executivo com relação a ela, restou esvaziado
o objeto desta demanda.
Com efeito, uma vez que a execução já foi extinta com relação
a ela, deixou de subsistir interesse para que a pretensão deduzida neste feito
fosse apreciada, porquanto esta não lhe era mais útil ou necessária, exatamente
porque ela já não figurava mais no polo passivo da execução.
A hipótese, portanto, era mesmo de perda superveniente do
interesse da apelante para os embargos à execução, o que impunha a extinção
do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
A despeito disso, porém, não pode a apelante ser
responsabilizada pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
Isso porque, conforme dispõe o artigo 85, §10, do Código de
Processo Civil, Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
6
quem deu causa ao processo.
E, no caso, não há dúvidas de que foi a apelada quem deu
causa ao ajuizamento dos presentes embargos, porquanto promoveu a execução
extrajudicial indevidamente em face da apelante, impondo-lhe o ônus de defender-
se para não responder com seus bens por obrigação de que não é devedora.
A circunstância de a ilegitimidade passiva da apelante ter sido
acolhida em exceção de pré-executividade não altera tal conclusão, pois, como
visto, a apelante tinha o ônus de opor os embargos à execução dentro do prazo
legal para não correr riscos de ter seu patrimônio indevidamente atingido na
execução.
Vale dizer, com o incorreto direcionamento da execução contra
a apelante, a apelada deu causa à oposição da exceção de pré-executividade e
destes embargos, cabendo a ela, por isso, responder pelo pagamento das verbas
sucumbenciais.
Nesse sentido:
Embargos à execução. Ilegitimidade passiva do executado reconhecida
em exceção de pré-executividade. Perda do objeto. Processo extinto.
Embargada condenada ao pagamento de honorários advocatícios em
favor dos patronos do embargante, no patamar de 10% sobre o valor
atualizado da causa. Apelação. Perda do objeto. Inteligência do artigo 85,
§10 do CPC. Aplicação do princípio da causalidade. Embargos opostos
pelo executado como simples meio de defesa, antes de julgada a
exceção de pré-executividade. Ausência de bis in idem. Embargada que
deu causa ao processo. Incabível a rediscussão do mérito, que foi objeto
de decisão nos autos da execução confirmada por esta c.21a Câmara de
Direito Privado do TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados ao
patamar de 12% do valor da causa. Recurso desprovido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
7
Apelação Cível 1015590-91.2017.8.26.0361; Rel. Virgílio de Oliveira
Junior; 21a Câmara de Direito Privado; j. 26/11/2018)
Apelação Despesas condominiais Embargos à execução Perda
superveniente do interesse processual Extinção do processo sem
resolução do mérito Litigância de má-fé Inexistência Ônus da
sucumbência Princípio da causalidade. Considerando que o objeto
dos embargos era o reconhecimento de que o embargante não era
responsável pelo pagamento das despesas de condomínio cobradas pelo
exequente e que essa pretensão foi alcançada em exceção de pré-
executividade, houve a perda superveniente do interesse processual,
pois a pretensão do embargante foi inteiramente satisfeita em outro
instrumento processual. Não está caracterizada a litigância de má-fé,
cuja configuração exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos
na norma disposta no artigo 80 do atual Código de Processo Civil
(CPC/1973, art. 18), não se confundindo com atos de pretensão ou
defesa, ainda que exagerados ou equivocados. Conquanto não se
pudesse ingressar no exame do mérito, em razão da perda superveniente
do objeto, o embargado deu causa ao ajuizamento dos embargos ao
intentar a execução contra pessoa que não era responsável pelo
débito condominial cobrado, o que tornou necessária a adoção de
meios de defesas pelo executado. Apelação provida. (TJSP; Apelação
Cível 1006272-69.2017.8.26.0269; Rel. Lino Machado; 30a Câmara de
Direito Privado; j. 13/12/2017)
Ressalta-se, ademais, que na decisão proferida no processo
executivo o Juízo a quo não responsabilizou qualquer das partes pelo pagamento
das verbas sucumbenciais devidas em decorrência da extinção do processo sem
resolução de mérito com relação à apelante.
Assim, é de rigor que a apelada seja condenada ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011586-43.2019.8.26.0554 -Voto no 27073
8
20% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos da apelante.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
para condenar a apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator